Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA NO SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE BRASÍLIA DE 2010 A 2020. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. “1. A violação de direitos metaindividuais dá ensejo à condenação por danos morais coletivos, cujo objetivo é a preservação de valores essenciais da sociedade. O dano moral coletivo é autônomo, revelando-se independentemente de ter havido afetação a patrimônio ou higidez psicofísica individual. 2. Apesar de o dano moral coletivo ocorrer in re ipsa, sua configuração ocorre apenas quando a conduta antijurídica afetar interesses fundamentais, ultrapassando os limites do individualismo, mediante conduta grave, altamente reprovável, sob pena de o instituto ser banalizado. [...] 5. O não reconhecimento do dano coletivo não retira do evento danoso a potencialidade de causar danos individualmente considerados, tanto de natureza material quanto moral, a serem examinado em cada caso.” (REsp n. 1.838.184/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 26/11/2021.)
2. No caso dos autos, o Ministério Público alegou que a escola Mapple Bear funcionou de 2010 a 2020 no Setor de Indústrias Gráficas de Brasília em flagrante violação às normas urbanísticas, pois ali naquele período não era permitida a instalação e o funcionamento de instituções de ensino. Sustentou que essa conduta gerou danos morais coletivos por violação à ordem urbanística.
3. A ordem urbana é um valor constitucional previsto no artigo 182 da Constituição Federal, o qual irradia efeitos tanto na órbita legislativa como administrativa de todos os entes federados. Não se pode olvidar que, ao longo dos anos, diversos diplomas legislativos inovadores ingressaram no mundo jurídico com vistas a melhor disciplinar e regular o desenvolvimento urbano, tais como o Estatuto das Cidades, Lei 10.257/2001, e o Estatuto das Metrópoles, Lei 13.089/2015.
4. Por outro lado, a instituição que teria violado a ordem urbanística foi uma escola infantil, cujo propósito também está tutelado pela Constituição Federal, que é a educaçã, um dos pilares de qualquer sociedade e um dos alicerces para construção da cidadania, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil nos termos do inciso II do artigo 1o do texto constitucional. Assim, somente em situações excepcionais a instalação e o funcionamento de uma escola causariam danos morais coletivos por violação à ordem urbanística, o que significaria dever o valor constitucional da educação ceder diante da ordem urbana (por exemplo, escola desconfigurar o espaço urbano de forma a afetar a a circulação de pessoas, bens e serviços, além de comprometer de forma servera todo o desenvolvimento econômico e social daquele espaço urbano).
5. Na hipótese em análise, a instalação e o funcionamento da escola Mapple Bear no Setor de Indústrias Gráficas de Brasília de 2010 a 2020 não causou danos de tal magnitude à ordem urbanística a ponto de emergir danos morais coletivos, haja vista não ter sido constatado que seu funcionamento, mesmo que de forma irregular, tivesse repercutido de maneira tão grave naquele espaço urbano a ponto de comprometê-lo severamente. 5.1. Isso não significa que a instalação e o funcionamento daquela instituição de ensino fosse regular, mas somente que, mesmo na hipótese de irregularidade, não haveria que se falar em danos morais coletivos. Caso houvesse alguma irregularidade, o ordenamento jurídico nacional, tanto na órbita administrativa como judicial, prevê instrumentos para fazer valer os ditames da ordem urbanística como, por exemplo, o embargo, a interdição e o fechamento do estabelecimento. De qualquer forma e como bem afirmado no precedente do Superior Tribunal de Justiça, a não configuração de danos morais coletivos não representa salvo conduto ou não retira do evento danoso a potencialidade de causar danos individuais, os quais devem ser analisados e valorados caso a caso.
6. Recurso conhecido e não provido.